Tribunal: TJSP
Processo: 2038105-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obrigações
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL – DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA PELOS RÉUS – HONORÁRIOS DO PERITO ARBITRADOS EM R$ 37.800,00 – PROVA TÉCNICA QUE OSTENTA BAIXA COMPLEXIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000712093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038105-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que é agravante
ADENSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP, é
agravado TIETE AGROINDUSTRIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que dava provimento
em parte e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravantes: Adenseg Administradora e Corretora de Seguros Ltda e
outros
Agravada: Tietê Agroindustrial S/A
Comarca:
Santa
Adélia

Vara
Única
(autos
no
1000394-22.2018.8.26.0531)
Juiz prolator: Felipe Ferreira Pimenta
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM INSTRUMENTOS
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA

ALEGAÇÃO
DE
PAGAMENTO PARCIAL DEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA PELOS RÉUS

HONORÁRIOS DO PERITO ARBITRADOS EM R$
37.800,00
PROVA TÉCNICA QUE OSTENTA BAIXA
COMPLEXIDADE
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS

POSSIBILIDADE DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 35201
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão interlocutória que, em ação de cobrança fundada em instrumento
particular de confissão de dívida, acolheu a estimativa do perito indicado
para a realização da perícia contábil e determinou aos réus o depósito dos
honorários no valor arbitrado de R$ 37.800,00.

Argumentam os réus, em síntese, que a remuneração
arbitrada é excessiva, tendo em vista a ausência de complexidade dos
trabalhos contábeis a serem realizados, os quais certamente não
demandarão tantas horas de trabalho como estimado pelo perito, tampouco
justificam tão elevado valor unitário de hora trabalhada. Acrescentam que
não faz sentido fixar os honorários tendo como parâmetro o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico da causa, devendo ser levada em conta, primordialmente, a
natureza da prova a ser realizada. Com base nesses argumentos, pleiteiam a
reforma da decisão, sugerindo o valor de R$ 3.000,00 a título de
honorários.
Ao recurso foi atribuído efeito ativo a fim de fixar em
R$ 4.000,00 os honorários provisórios do perito, determinando-se o
prosseguimento da ação. Regularmente processado o recurso, com
contraminuta.
É o relatório.
O agravo deve ser provido.
No caso, a perícia contábil deferida tem como pontos a
serem analisados a existência de pagamentos parciais e a possibilidade de
abatimentos do valor total da dívida objeto dos três instrumentos de
confissão de dívida nos quais se funda a ação de cobrança.
E segundo se infere da defesa apresentada pelos
réus/agravantes, referidos pagamentos parciais estariam relacionados à
dação em pagamento à usina autora de dois tratores e um caminhão de
propriedade dos réus, ao passo que os abatimentos seriam devidos em
razão de descontos a que eles fariam jus, segundo os termos do contrato
subjacente de prestação de serviços entabulado entre as partes e dos
próprios instrumentos de confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, a análise do perito se resumirá ao cotejo
entre o conteúdo dos instrumentos de confissão de dívida e dos demais
documentos já indicados nos autos pelos requeridos, os quais, inclusive,
são em número bastante reduzido.
E se assim é, forçoso reconhecer não ostentar o
trabalho técnico grau de complexidade ou dificuldades cuja execução
demande tempo excessivo ou qualificação técnica incomum, situando-se
no âmbito das habilidades ostentadas por profissional com qualificação
média, alcançada pelo exercício regular de suas atividades. Ao valorar seus
honorários, o perito o fez com base em uma estimativa de utilização do
elevado número de 126 horas de trabalho e o desenvolvimento de uma
série de etapas, deixando de fornecer, no entanto, maiores detalhes que
permitam admitir que a condução da prova resultará em tão extenso
trabalho.
Ressalte-se que para fixação do valor dos honorários
periciais o juiz não está vinculado aos valores constantes de tabela
publicada pelo IBAPE ou por qualquer outra instituição, devendo ser
arbitrado, em cada caso concreto, de acordo com a natureza e a
complexidade do trabalho, o local de sua realização e o tempo despendido
para confecção do laudo, etc.
Assim, não se encontra justificativa para fixação dos
honorários periciais em patamar tão expressivo (R$ 37.800,00), podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra
suficiente para remunerar com justiça e proporcionalidade o trabalho a ser
realizado pelo perito.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para reduzir para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) os honorários do
perito designado pelo juízo de primeiro grau.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29436
Agravo de Instrumento no 2038105-17.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Adélia
Agravante: Adenseg Administradora e Corretora de Seguros LTDA - EPP
Agravado: TIETE AGROINDUSTRIAL
Interessados: ANTONIO RUETTE AGROINDUSTRIAL LTDA., Jl
Palmares Transportes Rodoviários Eireli Epp, Ademir Zalberto Carósio e
Júlio Aparecido de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente, divirjo do i. Relator para dar PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, em ação de cobrança fundada em instrumento particular de confissão
de dívida, acolheu a estimativa do perito indicado para a realização da perícia contábil e
determinou aos réus o depósito dos honorários no valor arbitrado de R$ 37.800,00.
Trata-se na origem de ação de cobrança no valor de R$1.188.522,44,
relacionada a contratos celebrados entre as partes.
Foi solicitada a prova pericial contábil, para analisar a prestação de
serviço por parte da ré, com base nas horas de trabalho das máquinas (transporte de
cana de açúcar), analisando também os recibos e transações financeiras feitas pelas
partes.
O perito estimou os honorários em R$300,00 por hora, sendo necessárias
126 horas, totalizando R$37.800,00. Contudo, veja-se que a apresentação da proposta
foi genérica, sem especificação detalhada sobre o caso.
Ainda que se trate de perícia um pouco complexa, não há plausibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a manutenção de valores em patamar tão elevado. Por outro lado, divirjo do valor
atribuído pelo i. Relator (R$4.000,00), por representar uma redução muito significativa,
que não reflete o trabalho a ser desenvolvido pelo perito.
Faz-se necessária a redução dos honorários para patamares mais
razoáveis, razão pela qual dou provimento ao recurso a fim de arbitrar a verba em R$
20.000,00, com o que se remunera, condignamente, o trabalho pericial, sem onerar de
modo excessivo as partes em litígio.
Já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos similares:
Honorários periciais. Avaliação. Imóvel penhorado. Arbitramento
excessivo. Ausência de particularidades a dificultar o trabalho. Redução
determinada. Recurso provido. (TJSP, 2220935-87.2016.8.26.0000,
julgado pela 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 11 de maio de
2017).
Agravo de instrumento Ação de cobrança. Cumprimento de sentença.
Decisão
que
fixou
em
R$
5.700,00
o
valor
dos honorários do perito nomeado para avaliar o imóvel penhorado.
Insurgência. O valor dos honorários periciais provisórios deve ser fixado
de acordo com o prudente arbítrio do magistrado em conformidade com a
complexidade do trabalho a ser realizado. Verba honorária provisória que
se destina a ressarcir o perito das despesas por ele suportadas para a
realização da perícia. Quantia, ademais, que poderá ser complementada
caso
se
mostre
insuficiente.
Fixação
dos honorários provisórios
do perito em R$ 1.500,00. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP,
Agravo de instrumento 2005299-02.2015.8.26.0000, julgado em 13 de
abril de 2015).
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
reduzir o valor dos honorários periciais para R$20.000,00 (vinte mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1250A70E
6
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1256EC60
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2038105-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.